Tribunal: TJDFT
Processo: 0747646-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747646-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ CAMELO FEITOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. LOCAL INCOMPATÍVEL COM AS FINALIDADES DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A proposta de emprego que consiste em atividade realizada em estabelecimento cuja principal atividade é o comércio varejista de bebidas mostra-se incompatível com as finalidades da pena de ressocialização e de reeducação. 2. Para gozar dos benefícios externos, o apenado assume a obrigação de cumprir determinadas condições, dentre elas, a proibição de ingerir bebidas alcoólicas e de frequentar locais como bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres (Art. 124, § 1o, III, LEP). 3. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 37 da Lei 7.210/1984, uma vez que o indeferimento do pedido de autorização de trabalho externo não encontra fundamentação plausível, não se prestando para tanto “a presunção de que tal modalidade seria prejudicial à ressocialização” (id 57003934 pág. 5). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 37 da Lei 7.210/1984. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela inadequação e pela incompatibilidade do pedido com o processo de ressocialização. Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012